Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705937-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOLIVAR DOS SANTOS SIQUEIRA AGRAVADO: ROGERIO BRITO RABELLO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bolívar dos Santos Siqueira em face da r. decisão (ID 224508600, na origem) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida em desfavor de Rogério Brito Rabello, indeferiu o pedido de apreensão da CNH, passaporte e cartões de crédito do Executado/Agravado. O Recurso (ID 68939205), interposto em 19/2/2025, não foi instruído com o comprovante de pagamento do preparo recursal. Concedeu-se o prazo de 5 (cinco) dias para que o Agravante comprovasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, a fim de afastar a deserção (ID 69049254). Na manifestação de ID 69158134, o Agravante comunica que efetuou o pagamento do preparo de forma simples no dia 21/2/2025, devido a problemas com o cadastro no Gov.br. Assim, solicita a reconsideração do despacho que determinou o recolhimento em dobro das custas. Verifica-se que o pagamento das custas (ID 69060365) ocorreu em data posterior à interposição do recurso (ID 68939205), razão pela qual se mostra correto o recolhimento em dobro do preparo. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido no Despacho de ID 69049254, computando-se o pagamento simples já efetuado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator